Tribunal: TJES
Processo: 0002240-24.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002240-24.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPLO

APELADO: M B MOVEIS E ELETRO LTDA EPP e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
.
ABANDONO DE CAUSA
.
NECESSIDAD
E
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
DEVIDAMENTE OBSERVADA.

DESÍDIA D
O

REQUERENTE
PLENAMENTE CONFIGURADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado.

2)
Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pela apelante, a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC/15 foi devidamente observada, eis que o requerente fora intimado mediante carta com aviso de recebimento para dar prosseguimento ao feito.

3
)
Malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça –, a Corte Cidadã possui entendimento no sentido de ser inaplicável a aludida Súmula aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Banco Bradesco S/A
contra a sentença de fl. 226 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia – ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC/2015, a presente ação monitória.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que

houve e
rror in procedendo
cometido pelo Juízo de 1º grau, diante da ausência de sua intimação pessoal antes de ser proferida sentença terminativa, tendo em vista que o banco se tornou credor da dívida em sucessão ao Banco HSBC, o qual foi intimado erroneamente em seu lugar.

De saída, devo registrar que a casuística submetida ao crivo deste egrégio Tribunal versa sobre a caracterização (ou não) de
abandono da causa
pela parte autora, pelo qual deve ser rechaçada, desde já, a capitulação feita na sentença ao ser extinto o processo com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC/2015, por entender o MM. Juiz que a autora não teria manifestado
interesse
no prosseguimento do feito.

Feito o registro, cumpre-nos verificar, na sequência, se está caracterizado o
error in procedendo
sustentado pela apelante.

I
n casu
, o juízo de piso expediu mandado de intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros no dia 14/07/2021, tendo sido juntada aos autos petição de manifestação do banco apelante, à fl. 215, protocolada no dia 19/07/2021. Ocorre que, conforme se pode constatar pela certidão de fl. 221, a intimação foi feita em nome de
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPLO
. Findo o prazo, foi certificada nos autos a ausência de manifestação das partes (fl. 222); após, foi determinada a intimação da autora/apelante para que se manifestasse (fl. 223), sendo a intimação ainda dirigida a pessoa jurídica diversa daquela que supostamente teria incorporado o feito, transcorrendo
in albis
o prazo. Em seguida, já em fevereiro de 2023, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse da autora no prosseguimento do feito.

É imperioso destacar, contudo, daquilo que se desprende das fls. 175/176, que, muito embora o Banco Bradesco mencione ser sucessor e incorporador do Banco autor HSBC,
não
requereu a devida inclus
ã
o e retificação nos autos
. Ademais, às fls. 193/194 o banco demandante HSBC, o qual supostamente foi incorporado pelo ora apelante, se manifesta pleiteando o deferimento do bloqueio judicial em face dos executados.

Diante do exposto e da incorreta habilitação nos autos pelo Banco Bradesco, vê-se que, às fls. 221, o patrono do Banco autor habilitado, qual seja o HSBC Bank Brasil SA, foi devidamente intimado, tendo transcorrido o prazo sem manifestação do demandante.

Por fim, convém registrar que, malgrado não tenha havido requerimento do executado para a extinção do feito por abandono – o que, a princípio, poderia configurar inobservância à Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça –, a Corte Cidadã possui entendimento no sentido de ser inaplicável a aludida súmula aos processos de execução não embargados, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese.

Sobre o tema, o exmº Ministro Luiz Fux, ao julgar REsp submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 314) – portanto, de observância obrigatória por este E. Tribunal (art. 927,CPC/2015) –, esclareceu a inaplicabilidade da referida Súmula em execução não embargada, aduzindo que “
a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo
” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso de apelação cível.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.